Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725478-33.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUE CAPRI AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUE CAPRI, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018